Tribunal: TJPA
Processo: 0000159-13.2008.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000159-13.2008.8.14.0093

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUCIANO ANTONIO DA CRUZ BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo.
Apelação cível e Remessa necessária.
Ação Anulatória de Ato Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Nulidade do ato de demissão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos. Modificação da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de São João de Pirabas contra a sentença que declarou a nulidade do ato de demissão do servidor público, reconhecendo cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar (PAD) que resultou na sua exoneração e determinando a reintegração ao cargo de Professor Educação Básica II, além do pagamento dos vencimentos devidos, não afetados pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do PAD que culminou na demissão do Apelado, especificamente quanto ao respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PAD não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi comprovada a notificação formal do Apelado sobre a instauração do processo e os fatos a ele imputados, configurando cerceamento de defesa e tornando o ato de demissão nulo.

4. O documento indicado pelo Apelante não contém assinatura do servidor, tampouco qualquer outra forma de comprovação de sua ciência, acerca da instauração do PAD e dos fatos que lhe foram imputados.

5. O processo administrativo disciplinar exige a notificação do servidor acerca da instauração do PAD, bem como dos fatos a ele imputados e das possíveis sanções aplicáveis. A ausência desta notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente modificada para determinar que sua fixação ocorra na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II do CPC/2015, devido à impossibilidade de sua definição antes da liquidação da quantia.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente modificada quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 00038046620128060113, Rel. Min. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 30/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra LUCIANO ANTONIO DA CRUZ BRITO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA – Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. 0000159-13.2008.8.14.0093), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS à reintegração da parte Requerida ao cargo de Professor Educação Básica II, bem como ao pagamento dos todos os vencimentos que deixaram de ser efetuados e não afetados pela prescrição quinquenal, confirmando a tutela de urgência deferida em id: Num. 63388034 - Pág. 3.

Advirto, ainda, pela possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme preconiza o art. 77, §2º do CPC/2015, sem prejuízo de demais sanções cíveis e criminais.

Custas processuais isentas em face do Requerido. Em face da sucumbência mínima do autor, arbitro honorários de 10% do proveito econômico a ser calculado, com base no art. 85, §3º, inciso I do CPC/2015, em prol da sua defesa constituída.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, remeta-se os autos ao E.TJEPA, com os cumprimentos de estilo, para deliberação.

Não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos ao E.TJEPA, com os cumprimentos de estilo, para deliberação, conforme preconiza o art. 496, inciso I do CPC/2015.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ausência de cerceamento de defesa, argumentando que o Apelado foi devidamente notificado sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e teve a oportunidade de acompanhar os depoimentos das testemunhas, porém se recusou a comparecer e não pode alegar cerceamento de defesa neste momento.

Alega, ainda, que a instalação dos trabalhos do PAD indicou expressamente os fatos e infrações cometidas pelo Apelado, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade do ato de demissão do Apelado e o pagamento dos valores requeridos.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ser genérico e violar o princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz que as provas produzidas demonstram a irregularidade no processo administrativo, circunstância corroborada pela ausência de contestação pela Municipalidade na ação originária.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar e causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTEÇA.

O apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram a procedência da ação com a declaração de nulidade do ato de demissão.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da sentença, uma vez que sustenta a inexistência de cerceamento de defesa e a existência de documento que demonstra a ciência do Apelado sobre a instauração do PAD.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal de mérito consiste em verificar a alegada legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na exoneração do Apelado, especificamente no que se refere à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante sustenta que o PAD respeitou o devido processo legal, alegando que o servidor teve ciência da instauração do feito e da oportunidade de defesa. Contudo, verifica-se que não há qualquer documento assinado pelo Apelado que ateste sua notificação formal acerca da instauração do PAD e dos fatos a ele imputados.

O documento indicado pelo Apelante no id. 63387898 - Pág. 3 não contém assinatura do servidor, tampouco qualquer outra forma de comprovação de sua ciência.

O processo administrativo disciplinar exige a notificação do servidor acerca da instauração do PAD, bem como dos fatos a ele imputados e das possíveis sanções aplicáveis. A ausência desta notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando o ato administrativo nulo.

Sobre a matéria, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, estabelece que:

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O art. 176 da Lei Municipal nº 311/91, que rege o processo disciplinar no âmbito do Município, dispõe expressamente:

"Art. 176. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do funcionário, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas."

Desta forma, a indiciação formal do servidor é condição essencial para a validade do PAD, sendo este o momento em que o indiciado toma ciência das acusações e tem a oportunidade de exercer sua defesa de maneira plena. A ausência de tal procedimento configura cerceamento de defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE JUCÁS. GARI. IMPUTAÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DESPROVIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE APOSIÇÃO DE SUA ASSINATURA NA NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PAD. AUSÊNCIA DO ATO DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANIFESTA NULIDADE DO PAD
. REINTEGRAÇÃO DO APELANTE NO SEU RESPECTIVO CARGO. PERCEPÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO, A PARTIR DA DATA PLEITEADA (OUTUBRO DE 2009) ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-CE - AC: 00038046620128060113 Jucás, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2023) (grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
DIREITO ÀS VERBAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO QUE SOLICITOU RETORNO E A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202000831399 Nº único: 0032416-21.2018.8.25 .0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 18/12/2020) (grifei).

Registre-se, ainda, que o Município não apresentou contestação nos autos da ação originária, bem como, não produziu qualquer prova que infirmasse as alegações do Apelado, notadamente quanto à irregularidade na condução do PAD, devendo, portanto, ser mantida a procedência da ação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Os honorários advocatícios foram fixados
em sentença
no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação.

Assim, deve ser modificada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação da decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2025